Tribunal: STF
Processo: ARE 1336329
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrente, ao entendimento de que “o direito de revisão do benefício da parte autora que é objeto do presente feito foi atingido pela decadência.” (eDOC 11) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, e 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que:



     “o direito à percepção do benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido pelo autor, desde quando preenchidos os requisitos mínimos para a aposentação, é “direito novo”, não abrangido pela decadência do art. 103 da Lei 8.213/91, orientação dada pelo próprio STF, no julgamento do RE 626.489, sob o rito de repercussão geral. 3.5. Além disto, ao reconhecer a decadência do direito à concessão do melhor benefício, a decisão recorrida viola a garantia fundamental do direito adquirido, insculpida no art. 5º, XXXVI, da CF, uma vez que, nos termos do voto vencedor proferido pela Min. Ellen Gracie no julgamento do RE 630.501.” (eDOC 16, p. 11). 



    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta.” (eDOC 21, p. 1)



    Em 14.07.21, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, “para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (eDOC 32)



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 107)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 11, pp. 1-7):



    “A parte autora postula a revisão de seu benefício previdenciário para o reconhecimento do direito de concessão do melhor benefício. A sentença, reconhecendo a decadência do direito de revisar o(s) benefício(s) previdenciário(s), extinguiu o feito, com resolução do mérito (art. 269, IV, do Código de Processo Civil). Recorre a parte autora, requerendo a reforma do julgado. Vieram conclusos. Passo a analisar o feito. I - Revisão de Benefícios Previdenciários. Prazo Decadencial de 10 Anos. Direito ao melhor benefício Conforme já decidido pelo Pleno do STF (RE nº 626.489) e já uniformizado pela TNU (vg PEDILEF nº 05023068320104058300) e pela TRU4 (vg IUJEF nº 5006238-09.2012.404.7104), o prazo decadencial de 10 (dez) anos instituído pela Medida Provisória nº 1.523-9/97 aplica-se a todos os benefícios, inclusive àqueles concedidos durante a vigência da Lei nº 9.711/98. Ademais, a Turma Nacional de Uniformização firmou a tese de que “a revisão conhecida como: ‘DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO’, referente aos benefícios previdenciários concedidos em data anterior a 28 de junho de 1997 também está sujeito ao prazo decadencial”, conforme precedente que segue:



    (...)



    Em sendo assim, o direito de revisão do benefício da parte autora que é objeto do presente feito foi atingido pela decadência.



    (...).” 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 626.489, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 23.9.2014 (Tema 313), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    Na ocasião, foi firmada a seguinte tese: I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos artigos 932, IV, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente